Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-98.2015.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001163-98.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE MARGARIDA KRAFT - CPF: 006.792.711-47 (APELANTE), HILARIO RUBEN BRACHMANN - CPF: 472.906.330-91 (APELADO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ROBERSON PATRICK MAZZETO - CPF: 032.720.261-00 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE ESBULHO – DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o acolhimento do pedido possessório de reintegração é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse.

No caso, a parte autora não comprovou que exercia posse legítima, contínua e anterior ao suposto esbulho, tampouco trouxe aos autos qualquer documento ou prova idônea que demonstre o início ou a continuidade de tal posse sobre o imóvel rural denominado Lote 60 do Assentamento Keno.

O depoimento das testemunhas arroladas pela autora mostrou-se frágil, impreciso e incapaz de atestar a existência da posse nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico, enquanto os testemunhos colhidos pela parte requerida indicaram que o imóvel sempre foi cuidado e utilizado pelo réu Roberson Patrick Mazzeto, com auxílio de Hilário Ruben Brachmann.

A alegação de doação verbal do imóvel carece de amparo jurídico e fático, sendo inaplicável no caso concreto ante a ausência de formalização exigida pelo art. 541 do Código Civil, tratando-se de bem imóvel cuja doação depende de instrumento escrito.

Devidamente reconhecida também a ilegitimidade passiva de Hilário Ruben Brachmann, pessoa que apenas auxiliava na manutenção do lote, sem jamais exercer posse em nome próprio, razão pela qual se impõe a extinção do feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0001163-98.2015.8.11.0101

APELANTE:

CRISTIANE MARGARIDA KRAFT

APELADOS:

HILÁRIO RUBEN BRACHMANN e ROBERSON PATRICK MAZZETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE MARGARIDA KRAFT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, subscrita pela Juíza de Direito
Thatiana dos Santos
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário número 0001163-98.2015.8.11.0101, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida.

Nas razões do apelo Id. Id. 305640385, a apelante sustenta, em síntese, que exerce a posse legítima do Lote 60 do Assentamento Keno, localizado na Estrada Valdirene, município de Cláudia-MT, há mais de seis anos, tendo sido vítima de esbulho praticado pelo recorrido Hilário Ruben Brachmann e por outras pessoas, que teriam invadido o imóvel em 27 de julho de 2015.

Diz que exerceu posse de forma mansa e pacífica por período considerável, com realização de atividades produtivas, como o plantio e limpeza do terreno.

Afirma que o juízo
a quo
desconsiderou os depoimentos testemunhais que corroboram sua narrativa de ocupação prolongada do imóvel, bem como a narrativa de que o imóvel teria sido doado pelo senhor Roberson Patrick Mazzeto.

Defende, no mais, que a extinção do feito em relação ao recorrido Hilário se deu de forma indevida, por não ter sido reconhecida sua participação no esbulho possessório; e que restaram comprovados todos os requisitos legais para a procedência da ação possessória, conforme os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com a condenação dos réus nos ônus sucumbenciais.

No Id. 305640387 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida ROBERSON PATRICK MAZZETO, sustentando, em suma, que sempre exerceu a posse do Lote 60 de forma pacífica, contínua e com reconhecimento da comunidade local, tendo sua unidade familiar inclusive sido homologada junto ao INCRA como detentora da área.

Argumenta que a apelante jamais deteve posse legítima sobre o imóvel e que sua alegação de doação verbal não encontra respaldo em qualquer documento, tampouco nos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Enfatiza que a autora não comprovou o início da posse, tampouco sua continuidade ou exercício de atos típicos de domínio.

Defende a inexistência de esbulho e a total improcedência do pedido inicial, como corretamente decidido pela sentença. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CRISTIANE MARGARIDA KRAFT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001163-98.2015.8.11.0101, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (Id. 305640385), a apelante alega que detém posse legítima do Lote 60 do Assentamento Keno há mais de seis anos, exercida de forma mansa e pacífica, com atividades produtivas no local, tendo sido vítima de esbulho praticado por Hilário Ruben Brachmann. Sustenta que a sentença desconsiderou provas testemunhais e o alegado ato de doação verbal do imóvel por Roberson Patrick Mazzeto. Impugna, ainda, a extinção do feito quanto a Hilário, defendendo sua legitimidade passiva. Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e julgamento procedente do pedido de reintegração de posse, com condenação dos réus aos ônus da sucumbência.

A fim de melhor compreender a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0001163-98.2015.8.11.0101.

AUTOR(A): CRISTIANE MARGARIDA KRAFT

REU: HILARIO RUBEN BRACHMANN, ROBERSON PATRICK MAZZETO

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
CRISTIANE MARGARIDA KRAFT
em face de
HILÁRIO RUBEN BRACHMANN
e
ROBERSON PATRICK MAZZETO
, alegando, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel denominado Lote 60, localizado no Assentamento Keno, detendo a posse de forma mansa e pacífica há mais de 06 (seis) anos. Afirma que tudo ocorria normalmente, até que na data de 27 de julho do corrente ano, o réu Hilário e demais pessoas a seu mando invadiram o seu lote, sem qualquer motivo justo e plausível para tanto. Aduziu que os invasores, simplesmente, não lhe deram ouvidos, mostrando-se irredutíveis permanecendo no imóvel. Diante disso, pugnou em sede de liminar, a reintegração da posse do imóvel. Juntou documentos à inicial.

Em 17.08.2015, fora realizada audiência de justificação prévia. Posteriormente, o juízo designou nova audiência de justificação prévia com a participação do requerido, a qual foi realizada no dia 06.11.2018 (Id. 69942687 – fls. 12/13).

Citada, a parte requerida apresentou contestação à Id. 69942687 – fls. 29/38 (29.11.2018). Alegou em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva, bem como carência de ação em face da ilegitimidade ativa. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, eis que o requerido Roberson Patrick Mazzeto, exerce e sempre exerceu a posse do imóvel em nome próprio. Argumentou sobre o ônus da prova. Juntou documentos.

Ofício nº 62605/2020/SR (13) MT/INCRA-INCRA, informando que após pesquisa junto ao sistema SIPRA, verificou-se que o senhor ROBERSON PATRICK MAZZETO é a unidade familiar homologada no Lote 60, referente ao PDS Keno, Município de Cláudia e Nova Santa Helena/MT (Id. 69942687 – fl. 57).

Contestação do requerido Roberson Patrick Mazzeto à Id. 103209870, onde alegou em sede preliminar a ilegitimidade passiva de Hilário Ruber Bachmann, bem como carência de ação em face da ilegitimidade ativa. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, sendo reconhecido o seu direito a fim de se manter na posse do imóvel em discussão.

A parte autora apresentou impugnação à contestação refutando as alegações da parte requerida (Id. 107311984).

Indeferida a liminar e saneado o processo (Id. 152881671).

Realizada a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas da parte autora, bem como da parte requerida, sendo realizado, ainda, o depoimento pessoal das partes (Id. 158314215).

A parte autora apresentou alegações finais no Id. 163842002 (29.07.2024) pugnando pela procedência da ação, ratificando os termos da petição inicial.

A parte requerida apresentou alegações finais requerendo a improcedência da ação, conforme a fundamentação da contestação (Id. 166873339 – 26.08.2024).

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao requerido Hilário Ruben Brachmann
, entendo que esta confunde-se com o mérito da causa, motivo pelo qual será analisado a seguir no mérito.

Diante disso, passo a análise do mérito.

A parte autora visa à reintegração de posse, uma vez que sofreu esbulho no imóvel lote 60, localizado no Assentamento Keno, o qual detém a posse de forma mansa e pacífica há mais de 06 (seis) anos.

O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (CPC, art. 560), havendo para tanto que demonstrar a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - sua posse; II - a ocorrência de esbulho; III - data do esbulho; IV - a consequente perda da posse.

O conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio”,
na lição de Cristiano Chaves, prevendo a lei que
“considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”.

No entanto, é imprescindível que aquele que se diz possuidor demonstre, de forma efetiva, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar ou fruir, ainda que de forma indireta).

Assim, a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, tenha sido ela emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um direito real (usufruto) ou obrigacional (locação), ou mesmo do próprio direito de propriedade. (In: Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, 3ª ed., Rio de janeiro, 2006, Ed. Lumen Juris, p. 111).

In casu
, a parte Autora não comprovou qualquer exercício de posse no imóvel sob litígio anterior ao alegado esbulho praticado pela parte requerida, seja por meio de provas documentais ou testemunhais.

Na inicial narrou que a posse sobre a referida área era exercida nos seis anos anteriores a 2015. Alegou que tudo ocorria normalmente, produzindo em sua respectiva propriedade até que, na data de 27 de julho do ano de 2015 o réu e demais pessoas a seu mando invadiram o seu lote, sem qualquer motivo justo e plausível para tanto. Em resposta, se dirigiu até eles e disse ser a real possuidora da propriedade em questão. Afirmou que embora tivesse tentado reaver o imóvel de forma amigável, não foi possível e com a permanência deles no imóvel, caracterizou-se o esbulho possessório.

Não obstante as argumentações da parte autora, infere-se dos documentos carreados na inicial e da audiência de instrução processual, a parte Autora não logrou êxito em comprovar o requisito previsto no inciso I do artigo 561 do Código de Processo Civil. Além disso, não consta na inicial como se deu o início da posse alegada.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, foram produzidas as seguintes provas:

A testemunha da parte autora
Marcos José Rodrigues
, ao responder as perguntas da Defensora Pública alegou, em resumo, que sabia que existia um conflito entre a autora e o senhor Hilário, mas que não se recordava dos ocorridos que aconteceram há aproximadamente 09 (nove) anos. Declarou ter ido ao local e visto o barraco, mas que ia para o assentamento para dormir ou passar alguns dias e que por este motivo não tinha convívio com os moradores, bem como não tinha conhecimento dos fatos.

A informante da parte autora
Salete Oliveira Rodrigues
afirmou, em resumo, ter ciência dos fatos, que morava ao lado do lote 60 (sessenta), que o lote estava tomado pelo mato e a autora pagou um caminhão para fazer limpeza do local, realizou plantio e que o senhor Hilário arrancou. Afirma que a autora ficou no local por 05 (cinco) anos, e que antes disso ficava acampada no imóvel para poder ganhá-lo. Aduz que a autora lhe informou que uma parte do terreno havia sido doada pelo proprietário, tendo em vista que durante um almoço em sua casa o mesmo comentou que não conseguia mais cuidar do lote, pois precisava cuidar de sua mãe que estava doente e por este motivo faria a doação. Relatou ainda para si, que mesmo o proprietário demonstrando não ter mais interesse no terreno o senhor Hilário cercou o lote e que ao perceber que a autora estava realizando mudanças como plantio de bananeira, o senhor Hilário passou com um trator e desfez tudo. Afirmou que não se recordava quando que a autora começou a ocupar o lote 60 (sessenta), embora tenha morado no barraco por aproximadamente 02 (dois) anos, bem como não sabia em qual ano os eucaliptos foram plantados, eis que o senhor Hilário somente fez o plantio de eucaliptos nos “lotes debaixo”, mas que no lote sessenta não foi realizado esse plantio. Afirma que não visitava o Assentamento há 05 (cinco) anos e que desde que saiu do local.

No depoimento da testemunha da parte requerida
Darci Cesário Flores
relatou, em resumo, que visita a área desde o ano de 2009 (dois mil e nove) e sempre que passava pelo local via o senhor Hilário trabalhando no lote e que viu a autora poucas vezes no local. Que o senhor Hilário plantou os eucaliptos e fez o barraco e também a cerca, que tem ciência que o lote 60 (sessenta) é do senhor Roberson e do senhor Hilário e quando a autora invadiu o local este já estava com as plantações feitas pelo senhor Hilário, não sabendo informar se o senhor Hilário chegou ou não a derrubar plantações que a autora havia feito. Aduz que a autora invadiu o lote pelos fundos e que a sua mãe tinha um lote em frente ao invadido. Afirma, ainda, que viu poucas vezes a autora no Assentamento. Finalizou informando que a mãe da autora vendeu o seu lote há algum tempo.

A testemunha da parte requerida
Vanderlei da Silva Flores
aduziu, em síntese, que já ofereceu caronas ao senhor Hilário e que no dia em que aconteceu a invasão ao lote por parte da autora, estava acompanhando o senhor Hilário. Alega que o barraco era muito precário, bem como haviam alguns “pés” de banana de aproximadamente 2 metros plantados e não havia água e rede elétrica no local, no entanto haviam alguns pedaços de tábuas remendadas e um pedaço de lona. Afirma que o Sr. Hilário ficou muito triste vendo a situação do barraco e que precisou lhe acalmar, pedindo para que não fizesse nada, bem como não tomasse nenhuma atitude, já que estava muito emotivo. Relata que ainda passa pelo local, que é uma estrada aberta, mas que não sabe informar se o barraco ainda existe e nem se há alguém residindo lá, aduz que quem plantou os eucaliptos no local foi o senhor Hilário. Por fim, afirmou que o senhor Hilário cuidava do referido sítio, bem como do sítio de sua namorada, o qual ficava bem próximo, mas não soube informar por qual motivo o senhor Hilário cuidava do sítio e finalizou informando que desde o começo sempre foi ele quem cuidou de tudo.

Denota-se que em que pese as alegações de propriedade, para o cumprimento do requisito exigido no inciso I do artigo supramencionado, basta a posse, que não se confunde com aquela.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

Em toda a posse há necessariamente dois elementos, consistentes numa conduta e numa vontade, que traduzem a relação de uso e fruição; são elas: o elemento objetivo ou
corpus
, e o elemento subjetivo, o
animus
. O ‘
corpus
’ é o elemento exterior da posse, é o comportamento ostensivo do possuidor imitando o proprietário. É o aspecto visível da posse, que se traduz não só pelo contato material com a coisa, como também pela conduta de dar a ela a sua destinação econômica e social. O ‘
animus
’ é o elemento subjetivo da posse, ou seja, é a consciência e o desejo de agir como agiria o proprietário, da dominação intencional e consciente da coisa.

Para obter a proteção possessória pleiteada, era dever da parte autora fazer prova de que tinha a posse do imóvel e de que essa posse foi esbulhada pela parte Requerida resultando na perda possessória do bem (art. 561, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.”
(TJMT - N.U 0038396-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ademais, em que pese a parte autora tenha mencionado que recebeu o lote 60 por meio de doação do Sr. Roberson, não foi possível constatar a veracidade das suas alegações, por meio dos testemunhos. Além disso, não acostou qualquer documento a fim de comprovar a alegada doação.

Ainda, segundo os depoimentos prestados em juízo, a sociedade sempre viu o requerido Roberson como possuidor do imóvel em litígio, sendo que o requerido Hilário prestava assistência na manutenção do lote, sem que houvesse qualquer reivindicação sobre o imóvel por qualquer pessoa, a não ser a autora com a presente ação.

Outrossim, o contrato de doação deve ser formal e solene, e, nos termos do art. 541 do Código Civil, "far-se-á por escritura pública ou instrumento particular", só se admitindo a doação verbal "se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição", o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE OS PACTUANTES. CONTRATO VERBAL DE DOAÇÃO. OBEDIÊNCIA À FORMA ESCRITA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR NÃO VERIFICADA. CELEBRAÇÃO VERBAL ADMITIDA SOMENTE SOBRE BENS MÓVEIS E DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE “ANIMUS DONANDI”. EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença. 2. Hipótese dos autos em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil . 3. A doação trata-se de negócio jurídico não presumível, a teor do artigo 114 do Código Civil, cuja celebração verbal somente é admitida sobre bens móveis de pequena monta ( CC, artigo 541). 4. Impossibilidade de admissão da existência de doação entre as partes sem a prova de que o doador possuía inconteste “animus donandi” e condição financeira compatível com o alegado “presente”. 5. Documentos juntados que comprovam o pagamento do empréstimo em dinheiro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008829820208110021, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DAS AUTORAS – ALEGAÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO – VEDAÇÃO LEGAL, JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA – DISCUSSÃO LIMITADA À POSSE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A RESIDÊNCIA DE QUASE QUATRO DÉCADAS PELA RÉ – INEXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL OU DE POSSE ANTERIOR POR PARTE DAS AUTORAS – ESBULHO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – A ação de reintegração de posse é de natureza possessória, de modo que a discussão acerca da propriedade é impertinente, contendo expressa vedação legal à utilização da exceptio proprietatis ( CPC, art. 557, § único; CC, art. 1.210, § 2º). Jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 –
No caso, as autoras não provaram relação possessória anterior com o imóvel, tampouco a existência do alegado comodato verbal. Ao contrário, a instrução probatória, que foi farta, comprovou a residência da ré no local há quase quatro décadas, derruindo a tese de esbulho.
Posse mantida em favor da ré. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10051145020218260006 SP 1005114-50.2021.8.26.0006, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/03/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)g.n.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PÚBLICO - CONTRATO DE DOAÇÃO VERBAL - NULIDADE - MERA DETENÇÃO - ESBULHO POSSESSÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. - Se os fundamentos do apelo estão diretamente associados aos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa a dialeticidade - Para obter a reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC - Nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei 8 .666/93, aplicável à espécie, a forma escrita constitui requisito de validade do contrato administrativo, sendo, portanto, via de regra, nulo o contrato verbal firmado com a administração - O contrato de doação é formal e solene, e, nos termos do art. 541 do Código Civil, "far-se-á por escritura pública ou instrumento particular", só se admitindo a doação verbal "se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição" - Considerando a nulidade do contrato de doação verbal do imóvel público, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração possessória formulado pelo Município de Turvolândia, porquanto demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007393120218130674, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito Civil. Reintegração de posse. Necessidade de comprovação da posse anterior e do esbulho para obtenção de êxito na pretensão possessória.
Contrato de comodato verbal não comprovado. Ausência de posse anterior do imóvel, ainda que indireta. Vedação de discussão de domínio nesta sede. Requisitos da pretensão reintegratória não preenchidos.
Sentença de improcedência que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-RJ - APL: 00059806820208190212, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/06/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)g.n.

Deste modo, não estando comprovada a doação alegada pela autora, não há que se falar em esbulho do imóvel.

No tocante à alegação de ilegitimada passiva de Hilário, entendo que esta merece o acolhimento, pois segundo consta dos autos, mais precisamente do depoimento da testemunha Vanderlei da Silva Flores, em resumo, “
que não sabia informar por qual motivo o senhor Hilário cuidava do sítio e finalizou informando que desde o começo sempre foi ele quem cuidou de tudo
.” Ou seja, o Sr. Hilário não era socialmente visto como possuidor da área objeto da lide, mas sim alguém que prestava os cuidados necessários a sua manutenção.

Ainda, em depoimento, a parte autora alegou, em síntese,
“que o senhor Roberson foi até a casa da mãe da autora, que doou o lote perante todos os presentes, que comeram uma galinhada e que o senhor Roberson garantiu que não queria dinheiro, queria apenas que o lote fosse tirado do nome dele”.

Desse modo, julgo extinto o feito em relação ao requerido Hilário Ruben Brachmann, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures, tem- se que a parte autora não se desincumbiu o ônus que lhe competia. Isso porque não comprovou o exercício da posse no imóvel objeto da lide, a existência do contrato de doação, tampouco o esbulho possessório praticado pelos requeridos.

Assim, ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, não há que se reconhecer o direito da parte autora em ser reintegrada na posse do imóvel, nem sequer a constituição em mora dos requeridos, perdas e danos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios para parte adversa, os quais, arbitro em 20% do valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas, devendo ser observado que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Anoto que a oposição de
embargos de declaração manifestamente protelatórios
(inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso interposto
recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso,
certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por CRISTIANE MARGARIDA KRAFT.

A controvérsia dos autos reside na análise da procedência ou não da pretensão reintegratória formulada pela autora em face de alegado esbulho possessório praticado pelos réus sobre o imóvel denominado Lote 60, situado no Assentamento Keno, no município de Cláudia-MT.

Analisando os autos, infere-se que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de demonstração dos requisitos legais exigidos para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a posse anterior da autora e a ocorrência de esbulho. Além disso, extinguiu o feito em relação ao réu Hilário Ruben Brachmann sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva.

A apelante sustenta, em síntese, que exerceu a posse legítima do imóvel durante mais de seis anos, de forma mansa e pacífica, tendo sido surpreendida por invasão injustificada praticada por Hilário e outras pessoas a seu mando. Alegou ainda que o imóvel lhe teria sido doado verbalmente por Roberson Patrick Mazzeto, circunstância que caracterizaria tradição de posse apta a legitimar sua condição de possuidora. Impugnou, ainda, a extinção do processo em relação a Hilário, argumentando que este foi o agente do esbulho.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A ação possessória, como se sabe, tem fundamento nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Segundo o art. 560 do CPC,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho”
. Já o art. 561 do mesmo diploma legal dispõe expressamente que “
cumpre ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse em razão do esbulho”.

No caso, observa-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar, por meio de prova segura e idônea, os elementos fáticos indispensáveis à configuração do direito à proteção possessória.

Conforme consignado com acerto na sentença, não há qualquer documento nos autos que comprove o início da posse da autora sobre o Lote 60, tampouco demonstração de sua continuidade ou de atos inequívocos de exercício possessório.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora revelam versões frágeis e inconclusivas, marcadas por ausência de precisão temporal, incerteza quanto aos fatos, às circunstâncias e limitações quanto ao conhecimento direto do suposto exercício da posse.

A testemunha
Marcos José Rodrigues
, arrolada pela parte autora, ao ser inquirido pela Defensora Pública, declarou que tinha conhecimento da existência de um conflito envolvendo a autora e o senhor Hilário. O testemunho de Marcos José Rodrigues indicou que, embora soubesse de conflito entre a autora e Hilário, não tinha conhecimento direto dos fatos e pouco convívio mantinha com os moradores do assentamento.

De outra feita, depreende-se que a informante
Salete Oliveira Rodrigues
, indicada pela parte autora alegou que a autora teria realizado limpeza e plantio no imóvel e mencionado doação verbal por parte de Roberson, porém reconheceu não saber exatamente quando se iniciou a ocupação do lote, tampouco presenciou atos contínuos e caracterizadores de posse pela autora.

Por outro lado, as testemunhas indicadas pela parte requerida,
Darci Cesário Flores
e
Vanderlei da Silva Flores
, relataram que sempre viram o requerido Hilário cuidando da área, realizando plantios e construções, e que a autora era vista apenas ocasionalmente. As declarações são convergentes quanto ao fato de Hilário desempenhar há anos a função de manter e zelar pela área, a pedido ou em benefício do requerido Roberson, este sim identificado formalmente como titular do lote junto ao INCRA.

Como se vê, esses elementos probatórios conduzem à conclusão inequívoca de que a autora não demonstrou, de forma eficaz, que exercia posse legítima sobre o bem em momento anterior ao suposto esbulho.

De outra feita, no tocante à alegação de doação verbal do imóvel, esta não encontra amparo na prova dos autos nem na legislação.

De fato, o artigo 541 do Código Civil exige que a doação de bem imóvel seja formalizada por escritura pública ou instrumento particular, admitindo-se exceção apenas em caso de bens móveis de pequeno valor, acompanhados de imediata tradição.

No presente caso, trata-se de bem imóvel rural, cuja doação exige forma solene, inexistente nos autos. Além disso, a ausência de qualquer documento ou outro elemento que demonstre
animus donandi
por parte de Roberson Patrick Mazzeto corrobora a fragilidade da tese sustentada.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL CONCEDIDO PELO INCRA . ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial na ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho possessório praticado pelas rés, e improcedente a reconvenção. As autoras da ação originária, possuidoras do imóvel rural concedido pelo INCRA, alegaram que autorizaram a residência de Ana, mas Vanessa iniciou construção não autorizada e se afirmou possuidora de forma contrária à vontade dos autores.
A sentença afastou a alegação de doação verbal por ausência de prova e invalidade jurídica, bem como rejeitou o direito à indenização por benfeitorias por caracterização de má-fé .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelas rés decorreu de doação verbal e se pode ser considerada de boa-fé;
(ii) estabelecer se as rés fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas; (iii) determinar se princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, direito à moradia e função social, poderiam legitimar a manutenção da posse. III. RAZÕES DE DECIDIR A posse dos autores se comprova por contrato de concessão de uso firmado com o INCRA, o qual confere posse direta e proíbe expressamente a cessão ou transferência a terceiros .
A doação verbal de imóvel é juridicamente inválida, conforme dispõe o art. 541 do Código Civil, não havendo prova escrita ou qualquer elemento que comprove transferência legítima de posse.
A construção realizada pela apelante Vanessa iniciou-se em agosto de 2017, imediatamente rechaçada pelos autores, conforme boletim de ocorrência, configurando esbulho possessório e afastando a tese de posse mansa e pacífica. O direito à indenização por benfeitorias depe nde da demonstração de posse de boa-fé (art . 1.255 do CC), o que não se verifica no caso, pois as rés sabiam da ausência de autorização para a construção, agindo em manifesta má-fé. Os princípios constitucionais invocados não podem ser utilizados para legitimar esbulho possessório ou afastar o direito do possuidor legítimo, sob pena de esvaziar a proteção conferida pela legislação civil à posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse derivada de mera tolerância ou permissão não confere direito à indenização por benfeitorias nem legitima a retenção do imóvel. 2.
A doação verbal de imóvel é juridicamente inválida, nos termos do art. 541 do CC.
3. A oposição imediata do possuidor legítimo descaracteriza a posse mansa, pacífica e de boa-fé. 4. Princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, direito à moradia e função social da propriedade não legitimam o esbulho possessório. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 541, 1.196, 1.208, 1.255; CPC, arts. 560 e 561 . Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no caso.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00285934220178130184, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRA PELOS AUTORES. REQUERIDO QUE ALEGA TER RECEBIDO PARTE DO TERRENO POR DOAÇÃO VERBAL DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECONHECENDO A POSSE DOS AUTORES E A INDENIZAÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO APELANTE. DESCABIMENTO. 1. Posse dos autores do imóvel bem evidenciada Os Autores provaram a posse efetiva do bem em face do contrato de aquisição deste e as declarações aos órgãos competentes. Requisitos dos artigos 561 do CPC e 1.210 do CC preenchidos. 2.
Doação verbal. Ato de doação do imóvel que depende de formalização por escrito. Doação verbal não admitida em relação a bens imóveis. Inteligência do artigo 541 e 108 do CC.
Réu que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de antigo comodatário. 3. Indenização pela plantação existente no terreno. Alegação genérica, Ausência de indício ou início de prova de sua existência a justificar a percepção de indenização pelos frutos das plantações eventualmente cultivadas em momento precedente à notificação de desocupação pelo apelante .Prova do apelante, da qual não se desincumbiu. 4. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10007720320218260424 Pariquera-Açu, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 14/01/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS -
DOAÇÃO
EM FAVOR DO CASAL - BEM
IMÓVEL
– NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCA DE AMPARO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO - PARTILHA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ordenamento jurídico não prevê a hipótese da
doação

verbal
de
imóvel
, porque se exige para o negócio, escritura pública ou instrumento particular (art.
541
do CC/02). A prova dos autos demonstra que o ex-casal exerceu mera detenção do
imóvel
pertencente ao sogro, decorrente de comodato
verbal
ou permissão, cujo efeitos jurídicos não ensejam a partilha do bem
imóvel
.”
(N.U 0002057-58.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Neste contexto, conquanto se perfilhe da inadmissibilidade da
exceptio proprietatis
no âmbito da ação possessória, como bem fundamentado na sentença, a posse, para fins de proteção possessória, prescinde da propriedade, mas exige a demonstração inequívoca de exercício fático e contínuo de um dos poderes inerentes ao domínio, conforme preceitua o art. 1.196 do Código Civil, segundo o qual
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Contudo, no caso em análise, infere-se que a autora não comprovou, de forma cabal, o exercício de poder fático sobre o imóvel, anterior ao suposto esbulho, o que afasta o direito à proteção possessória pretendida.

De outra feita, quanto à insurgência contra a extinção do feito em relação ao réu Hilário Ruben Brachmann, igualmente não há razão para acolhimento, isso porque a prova dos autos demonstra que Hilário jamais exerceu posse em nome próprio, tendo atuado apenas como auxiliar do recorrido Roberson, a quem era vinculado.

Neste sentido, a testemunha Vanderlei da Silva Flores relatou expressamente que Hilário apenas
“cuidava do sítio”
e que, desde o início, foi ele quem
“cuidou de tudo”
, mas sem qualquer elemento que evidencie detenção ou ânimo de posse exclusivo.

De fato, a condição de cuidador ou auxiliar de fato, por si só, não configura posse autônoma nem legitima sua inclusão como réu em ação possessória, razão pela qual correta a extinção do processo em relação a ele, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, depreende-se que a sentença examinou adequadamente todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes e aplicou de forma rigorosa e correta a legislação processual e civil, sendo que o recurso não trouxe qualquer argumento novo ou apto a infirmar as conclusões lançadas na decisão de origem de tal feita que impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários porque já arbitrados no teto legal pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025